Tribunal: TJDFT
Processo: 0746233-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto A.T.D.C. menor rep. por P.T.D.O e R.D.C.S. (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 175975413, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0743675-94.2023.8.07.0001, proposta em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela provisória para "que a ré seja obrigada a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do Autor com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão", nos seguintes termos: (...) Decido. Não obstante a relevância do Direito invocado e a bem fundamentada argumentação jurídica, necessário garantir à parte demandada o contraditório e a ampla defesa, pois os elementos dos autos indicam que não houve recusa integral e formal ao tratamento recomendado, inclusive com demonstração de reembolso integral (ao menos em parte e em determinado período), consoante documentos anexados (vide ID 1759221185), a exigr maior ampliação da cognição da matéria. A parte autora sustenta que a parte ré não respondeu se atende integralmente à recomendação médica, mas não há elementos fáticos a evidenciar que a parte autora buscou na rede credenciada indicada marcar as sessões ou mesmo a prova documental de que os profissionais não têm as credenciais (qualificação/capacitação) necessárias ao atendimento, sendo prudente aguardar a citação da parte demandada para melhor esclarecimentos dos fatos, determinando-se a exibição do contrato, como aliás requerido na petição inicial (item 'e', de ID 175921169, p. 22). Não se divisa o perecimento do direito ou prejuízo irreparável em se aguardar alguns dias para nova decisão sobre a pretensão, pois o autor esta em tratamento, podendo-se aguardar alguns dias para ampliação da cognição da matéria e eventual justificativa da ré sobre a cobertura do tratamento e o que oferece ao beneficiário, de modo a permitir decisão adequada ao caso concreto, sendo necessário ainda anexar o contrato de prestação de serviços para se saber a extensão da cobertura (ausência de prova documental necessária para análise do pedido de tutela provisória, consoante cados similares em curso neste juízo). Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar de tutela provisória, sem prejuízo de nova análise após o prazo de resposta e exibição do contrato no prazo de 15 dias e manifestação do Ministério Público. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Cadastre-se o Ministério Público ante a presença de incapaz no polo ativo e intime-o para ciência desta decisão. (...) Em suas razões recursais (ID 52871820), o agravante/autor afirma que é menor impúbere e é beneficiário do plano de saúde fornecido pelas agravadas, sendo que as prestações do serviço de saúde estão regularmente em dia. Relata que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID: F84.0) e, em segmento com neurologista infantil, restou aferido que apresenta dificuldades de fala e de socialização, comportamentos repetitivos e transtorno de processamento sensorial, tendo sido prescrito, pelo médico que lhe assiste, de modo expresso, terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com paciente portador de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado e sem tempo definido de término, de modo urgente, pelo método ABA, em sessões de no mínimo 50 minutos, equipe multidisciplinar, de modo ininterrupto e contínuo. Argumenta que a decisão agravada não concedeu a liminar, na qual se requer o alcance das terapias na consonância do que foi prescrito pelo médico assistente, mesmo aferindo que a Unimed não possui os especialistas, não apresentou os certificados de especialistas dos seus profissionais e não demonstrou ter a totalidade dos recursos. Defende que a decisão combatida comprometeu o tratamento do menor, mesmo aferindo que a Unimed havia se comprometido com o reembolso integral do tratamento do infante, por não deter os recursos e em que pese nunca ter pagado o reembolso ao infante. Aduz que a ANS prevê, em Resolução, a obrigação das agravadas de custearem integralmente o tratamento, quando as mesmas não dispõem de prestador de serviço na sua rede credenciada para alcançar ao beneficiário e que, como se trata de um dever, obrigação contratual, cumpre as mesmas custearem integralmente toda terapêutica que não dispõe em sua rede credenciada. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que as agravadas sejam obrigadas a autorizarem e custearem o tratamento multidisciplinar do agravante com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, de modo urgente, pelo tempo de sessão prescrito e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 52871822). Manifestação da Procuradoria de Justiça do MPDFT, pelo indeferimento da tutela liminar (ID 53185899). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de tutela provisória para que a agravada/ré seja obrigada a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do agravante/autor com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, contínuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos novamente à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste sobre as contrarrazões apresentadas, conforme solicitado em seu parecer ministerial (ID 53185899). Cumpra-se. Publique-se.